Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709274-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALISSON FIGUEIREDO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HALISSON FIGUEIREDO SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0711490-66.2024.8.07.0001 ajuizado pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A em desfavor do agravante, determinou a penhora de 10% dos rendimentos do agravante, nos seguintes termos (ID 225154253 do processo originário): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em cédula de crédito bancário, tendo a parte executada usufruído dos bens/serviços e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado HALISSON FIGUEIREDO SILVA - CPF/CNPJ: 859.212.891-91, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 215.761,35 (valor da causa). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado." (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM CONTA-CORRENTE PARA O CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIABILIDADE. I - O acórdão exequendo determinou somente a redução da penhora na folha de pagamento do executado de 15% para 10% do seu salário líquido, portanto os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. II - Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) À Secretaria: 1. Fica parte exequente intimada para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do empregador, inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0711490-66.2024.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 69768095), afirma, em síntese, que foi deferida a penhora de 10% dos seus rendimentos, visando o pagamento da dívida no importe de R$ 215.761,35. Argumenta que o salário do devedor é impenhorável. Menciona que já possuiu empréstimos consignados no seu contracheque, além de outras dívidas, que já comprometem sua remuneração líquida. Defende que a penhora adicional de 10% inviabilizará a sobrevivência do devedor e da sua família. Informa que já ajuizou ação de superendividamento, estando o processo na fase de elaboração do plano de pagamento compulsório. Defende que a penhora do salário prejudicará o pagamento do plano. Aduz que a decisão que deferiu a penhora foi prolatada sem conceder prazo para o devedor se manifestar, o que acarreta nulidade, conforme preveem os art.s 6a, 9a e 10a todos do CPC. Afirma que recebe a quantia líquida de R$ 7.153,59, sendo que a penhora de salário, ainda que parcial, compromete sua subsistência. Verbera que a penhora de salário somado ao desconto que será definido no processo do superendividamento poderão acarretar uma redução de 70% a 100% do seu salário líquido, o que configura violação à sua dignidade. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que todos os processos de penhora de salário devem ser suspensos, até o julgamento do tema 1230 do STJ. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada, conforme Tema 1230 do STJ. Postula, ainda, que o presente recurso seja suspenso até o julgamento do Tema 1230. Subsidiariamente, requer o deferiment do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do tema 1230 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.os 894973/PR, 2071335/GO, 2071382/SE e 2071259/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo, como paradigma da controvérsia descrita no Tema n° 1.230. A discussão visa definir o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta 50 salários mínimos.” Ocorre que, muito embora o STJ tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, determinou tão somente a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação na corte de origem, cujos objetos versem sobre a idêntica questão jurídica. Desse modo, não houve determinação de suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria, mas tão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial, situação distinta do presente feito. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA 1230/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Tema no 1.230/STJ tenha por questão de julgamento a análise do alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, somente foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 4. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda salarial não prejudica o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1964739, 0745692-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não é o caso de determinar a suspensão postulada pelo agravante. Passo, doravante, a apreciar o pedido subsidiário para suspensão liminar da decisão agravada. A decisão agravada determinou a penhora de 10% dos rendimentos do executado. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família, bem como a medida seja útil para satisfazer a dívida. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante é segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com proventos líquidos no valor de R$ 7.156,99, referente ao contracheque de janeiro de 2025 (ID 225970041, na origem). Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 215.716,36. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a penhora determinada (10% dos rendimentos do executado) não teria efetividade para saldar o débito, eis que o valor da penhora serviria praticamente apenas para abater o valor dos juros e encargos mensais. Com efeito, caso seja mantida a penhora, serão necessários os descontos de 25 anos no contracheque do devedor para quitar somente o valor atual do débito, sem considerar o acréscimo mensal de juros e demais encargos legais. Logo, ao que tudo indica, a penhora realizada não é útil para a satisfação da dívida. Pondera-se, ainda, que o agravante informou que ajuizou ação de repactuação de dívidas, em virtude do superendividamente, sendo que o processo está na fase de homologação do plano de pagamento. Assim sendo, a manutenção da penhora, além de não ser medida eficácia para o presente processo executivo poderá impedir o pagamento do plano de pagamento das dívidas do devedor. Dessa forma, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que a decisão agravada determinou a expedição imediata de ofício para o desconto de 10% no contracheque do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora